Tribunal: TJDFT
Processo: 0703712-28.2023.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703712-28.2023.8.07.0018 RECORRENTE: ROGÉRIO MARQUES DE FARIAS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. INOVAÇÃO RECURSAL. CONCURSO PÚBLICO. PESSOA COM DEFICIÊNCIA. DISCROMATOPSIA. DALTONISMO. PREVISÃO LEGAL. AUSÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Nos termos do CPC, art. 1.012, § 3o, I e II, o pedido de atribuição de efeito suspensivo ou de concessão de tutela recursal deve ser formulado em petição autônoma, dirigida ao tribunal, ou, se o recurso já tiver sido distribuído, ao relator, por petição própria, e não como preliminar do recurso. 2. Diante do reconhecimento da ilegitimidade da banca examinadora em decisão interlocutória, a ausência de impugnação no momento oportuno implica preclusão. 3. Tratando-se de concurso público, é vedado ao Poder Judiciário substituir-se à banca examinadora, a quem compete a listagem dos candidatos, correção das provas e a atribuição das notas, ressalvado o exame da legalidade dos procedimentos adotados (STF, Tema 485). 4. O art. 4o, III, do Decreto no 3.298/99 conceitua a deficiência visual como a cegueira, na qual a acuidade visual é igual ou menor que 0,05 no melhor olho, com a melhor correção óptica; a baixa visão, que significa acuidade visual entre 0,3 e 0,05 no melhor olho, com a melhor correção óptica; os casos nos quais a somatória da medida do campo visual em ambos os olhos for igual ou menor que 60o; ou a ocorrência simultânea de quaisquer das condições anteriores. 5. O art. 5o, III, da Lei Distrital no 4.317/2009 dispõe sobre a política distrital para integração das pessoas com deficiência e estipula que, para fins de aplicação da lei, deve-se considerar como deficiência visual a visão monocular e a cegueira, na qual a acuidade visual é igual ou inferior a 0,05 (cinco centésimos) no melhor olho, com a melhor correção óptica; a baixa visão, que significa acuidade visual entre 0,5 (cinco décimos) e 0,05 (cinco centésimos) no melhor olho e com a melhor correção óptica; os casos nos quais a somatória da medida do campo visual em ambos os olhos for igual ou inferior a 60o (sessenta graus); a ocorrência simultânea de qualquer uma das condições anteriores. 6. O candidato com discromatopsia (daltonismo) não pode concorrer nas vagas destinadas às pessoas com deficiência em concurso público, por ausência de previsão no conceito legal de deficiência visual. 7. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido. O recorrente alega violação aos artigos 2o, §1o, da Lei 13.146/2015, e 4o, inciso III, do Decreto 3.298/1999, asseverando que a deficiência visual que o acomete – discromatopsia – configura restrição sensorial que não implica eliminação do concurso na etapa de avaliação biopsicossocial, e, além disso, autoriza o prosseguimento no certame concorrendo às vagas reservadas aos candidatos com deficiência. Afirma que o STJ já adotou interpretação extensiva ao referido artigo 4o, inciso III, do Decreto 3.298/1999, à luz dos princípios da igualdade e da inclusão social. Pede a concessão da gratuidade de justiça. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “A atual jurisprudência desta Corte perfilha o entendimento de que é viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito.” (REsp n. 2.084.693, relatora Ministra Nancy Andrighi, DJe de 23/08/2023). Diante de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O especial reúne condições de trânsito, quanto à apontada ofensa aos artigos 2o, §1o, da Lei 13.146/2015, e 4o, inciso III, do Decreto 3.298/1999. A matéria encontra-se devidamente prequestionada e encerra discussão de cunho infraconstitucional que merece a apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012